Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701303-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Apelante: João dos Reis Carneiro de Almeida Apelados: Wanessa Azevedo de Andrade; Maria das Mercês de Azevedo; Sidney Gomes de Andrade e Luiz Claudio Barros de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por João dos Reis Carneiro de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que extinguiu o processo sem o exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (Id. 61674716). No momento da interposição do recurso de apelação o recorrente não recolheu o valor referente ao preparo recursal e postulou a concessão da gratuidade de justiça (Id. 53318416). Por intermédio do despacho referido no Id. 61953203 foi concedido ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentasse os elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Na petição referida no Id. 62512365 o ora recorrente afirma que a mera declaração de hipossuficiência (Id. 62512366) justifica a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso o recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator